Tribunal: TJBA
Processo: 8025119-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025119-32.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WESLEI MIRANDA SANTANA

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por consumidor contra instituição financeira, visando à exclusão de registro em seu nome no SCR/SISBACEN e à indenização por danos morais, alegando ausência de notificação prévia; sentença de improcedência; apelação do autor sustentando que a cláusula contratual não substitui a notificação exigida pelo CDC e pela Resolução nº 4.571/2017 do BACEN.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia específica da inscrição no SCR/SISBACEN configura ato ilícito indenizável; (ii) saber se a cláusula contratual autorizando o compartilhamento de dados supre a exigência legal de comunicação ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022, tem como uma de suas finalidade subsidiar a fiscalização do sistema financeiro e propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13, exige comunicação prévia ao cliente sobre o envio de dados ao SCR, mas não determina forma específica de notificação.

5.
A cláusula contratual firmada entre as partes autorizava expressamente o envio de dados ao Banco Central
, o que supre o requisito da comunicação prévia exigida pela norma regulatória.

6. Conforme se observa do cadastro do SCR, mesmo com dívidas no campo “Em prejuízo”
o autor continua com limite de crédito em outras instituições financeiras
, como Itaú Unibanco Holding S/A e Banco Santander S/A. A
narrativa do autor de que sofreu danos em decorrência de restrição de crédito, portanto, não é verossímil.

7. Não houve demonstração de abalo à honra ou prejuízo concreto à imagem do autor em razão do registro no SCR, tampouco comprovação de negativa de crédito efetiva por terceiros com base nesse registro.

8. O simples registro em banco de dados do SCR, diante da existência de dívida vencida e da ciência contratual do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

* Código de Processo Civil, art. 85, §11

* Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º

* Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025119-32.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante WESLEI MIRANDA SANTANA e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.